Tribunal: TJDFT
Processo: 0025589-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CASO FORTUITO. FORÇA MAIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO (NA PLANTA). INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). MULTA CONTRATUAL. PAGAMENTO PARCIAL EXTRAJUDICIAL. INTERESSE DE AGIR. PERSISTÊNCIA. MORA DA CONSTRUTORA. CLÁUSULA PENAL. TERMO FINAL. ENTREGA DAS CHAVES.
1. Trata-se de apelação interposta pelas rés contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para condenar ré ao pagamento de multa contratual, até a data da efetiva entrega do imóvel, devidamente atualizada, decotando-se do quantum final o valor já pago a esse título extrajudicialmente.
2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada em contestação, tampouco examinada em sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC, porquanto vedada a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Apelação das rés conhecida em parte.
3. Constatado que a multa contratual paga voluntariamente não abrangeu todo o período de atraso na entrega do imóvel, persiste o interesse de agir para cobrar valores referentes aos períodos remanescentes.
4. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção em que os promitentes compradores adquirem como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese, em sede de recurso repetitivo: “A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” (Tema 970). Portanto, restando incontroversa a mora das rés, cabível a aplicação da multa contratual estabelecida para o caso de mora das promitentes-vendedoras.
6. Não tendo o contrato sido rescindido, o termo inicial da contagem do prazo para incidência da cláusula penal é o dia seguinte à data em que a unidade imobiliária deveria ter sido entregue, contando a tolerância de 180 dias. E o termo final é a data em que as chaves foram entregues. Precedentes desta Corte de Justiça.
7. Apelação parcialmente conhecida e nessa parte desprovida.